Tribunal: STF
Processo: ARE 1546711
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “GRATUIDADE DE JUSTIÇA - Aplicação do art. 23-B, da Lei n.º 8.429/92 - Desnecessidade de recolhimento imediato do preparo recursal - Recurso conhecido. APELAÇÃO - Ação de Improbidade Administrativa - Alegação de que o réu inobservou vários preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, procedeu à abertura de créditos adicionais acima do limite legal, realizou indevidas compensações previdenciárias, recolheu a menor encargos previdenciários e realizou transferências, remanejamentos e/ou transposições indevidas - Imputação de prática dos atos ímprobos descritos nos tipos do art. 10, caput e incisos VI, IX e XI, e, subsidiariamente, do art. 11, caput e incisos I e II, da Lei n.º 8.429/92 - R. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o cometimento de ato ímprobo enquadrado no art. 10, incisos VI, IX e XI, da LIA -Pretensão de reforma - Descabimento - Incidência das alterações operadas pela Lei n.º 14.230/21, em razão de inexistir coisa julgada - Observância das teses fixadas pelo C. STF em repercussão geral (Tema 1199) - Conduta dolosa comprovada - Ex-prefeito que foi alertado por diversas vezes pelo TCE e, ainda assim, continuou descumprindo a lei, causando o aumento exorbitante da dívida pública, mesmo com o aumento da arrecadação - Reiteração livre e consciente em aprofundar o déficit público nos dois últimos quadrimestres de seu mandato, com violação, inclusive, da propaganda prevista na lei eleitoral, com o fim de obter vantagem política a seu favor, deliberadamente descumprindo a legislação correlata - Configurado o dolo específico no agir - Dano ao erário caracterizado - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça -Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos - Inteligência do art. 252 do RITJ - Recurso desprovido” (fls. 5-6, e-doc. 120).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 154).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIV do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 161).



    Argumenta que, “não obstante a literalidade da legislação infraconstitucional, os vv. acórdãos recorridos entenderam por condenar o recorrente mesmo sem a comprovação do dolo específico” (fl. 5, e-doc. 161).



    Assinala que “o que os vv. arestos objurgados apontam ser dolo, são, no máximo, meros atos de irregularidade, que não implicaram em enriquecimento ilícito, desvio do erário ou prejuízo ao patrimônio público” (fl. 6, e-doc. 161). 



    Realça que “a condenação do recorrente por ato de improbidade administrativa dolosa, com base apenas no julgamento pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de irregularidade das contas de 2016 do Município de Tietê, não substituiu a necessária comprovação do dolo específico por parte do recorrente” (fl. 6, e-doc. 161). 



    Salienta que, “mesmo se o recorrente tenha agido, nas hipóteses apontadas pelos vv. acórdãos objurgados, sem observância das formalidades legais, é fato que não houve perda patrimonial efetiva do erário municipal, de modo que a pena de ressarcimento ao erário, prevista na r. sentença, não é aplicável, conforme se infere do artigo 10º, § 1º, da LIA” (fl. 7, e-doc. 161).



    Assevera que, “em que pese toda a narrativa dos fatos, a questão é que os vv. acórdãos recorridos não demonstram onde está o dolo do recorrente, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o ilícito” (fl. 10, e-doc. 161).



    Ressalta que “as penas de ressarcimento integral dos danos e multa civil, pelo mesmo valor, são indevidas, pois, conforme inteligência do artigo 12, da LIA, estas penalidades somente são aplicadas se houver efetivo dano patrimonial” (fl. 13, e-doc. 161).



    Afirma que “da maneira como decidiu o E. Tribunal ‘a quo’ fica evidente a negativa de vigência ao artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, o qual dispõe que é obrigação do Estado prestar assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (fl. 15, e-doc. 161).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para o fim de reformar os vv. acórdãos recorridos, e por conseguinte, julgar improcedente a ação civil pública de improbidade administrativa, ou, subsidiariamente; b) na improvável hipótese de se entender que houve atos de improbidade administrativa, sendo assim, conheçam e deem parcial provimento ao presente recurso extraordinário para o fim de reformar os vv. acórdãos recorridos para 1) afastar a penalidade de ressarcimento e aplicação da multa civil (já que não houve dano efetivo ao erário); 2) diminuir a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário de 12 (doze), para 2 (dois) anos; 3) conceder os benefícios da justiça gratuita”(fl. 16, e-doc. 161). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 178).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste que, “como a r. decisão agravada nada mencionou sobre as ofensas aos demais dispositivos legais, especialmente sobre a ofensa aos artigos 5º inciso LXXIV e 37, § 4º, da CF, apontados no recurso extraordinário desta agravante, logo, resta claro que a própria decisão agravada reconhece, tacitamente, a ofensa a esses dispositivos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 184).



    Defende serem inaplicáveis as Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal Federal, “porque os vv. acórdãos recorridos contrariam direta e de forma imediata os artigos 5º, inciso LXXIV, e 37, § 4º, da CF” (fl. 7, e-doc. 184).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo contra M D K de C, objetivando a condenação “pela prática de atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 10, caput, incisos IV, IX e XI, e 11, caput, e incisos I e II, da Lei nº 8.429/92, e aplicando-se as respectivas sanções previstas no artigo 12 da referida Lei” (fl. 36, e-doc. 2). 



    Na inicial, o autor alega ser “evidente o dolo com que o demandado agiu, pois, além de ter plena ciência da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi diversas vezes advertido pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo” (fl. 19, e-doc. 2).



    Em primeira instância, o juízo da Segunda Vara de Tietê/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos, para assim condenar M D K de C: 



    “(...) como incurso no art. 10, incisos VI, IX e XI, aplicando-lhe, em consequência: 



    1) ressarcimento integral dos danos causado ao erário. O valor será devidamente atualizado desde a data dos danos, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, e com juros de mora a contar da citação.



    2) Perda da função pública, se o caso; 



    3) Suspensão dos direitos políticos pelo período de doze anos; 



    4) Pagamento de multa civil no valor equivalente ao dano. O valor será devidamente atualizado desde a data do ato, pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, e com juros de mora a contar da citação.



    5) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de doze anos. 



    O valor da multa aplicada será revertido em favor do Município de Tietê, nos termos do artigo 18 da Lei nº 8.429/92. 



    Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais. 



    Deixo de condenar o réu no pagamento de honorários advocatícios, pois incabível a fixação desse ônus sucumbencial em favor do Ministério Público Estadual, conforme dicção do artigo 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 89).



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, nestes termos:



    “Inicialmente, noto que se encontra prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no artigo 23-B da Lei n.º 8.429/92, o qual afasta o imediato pagamento do preparo recursal.



    Assim sendo, conhece-se do recurso independentemente de recolhimento do preparo. 



    No mais, trata-se de recurso interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o cometimento de ato ímprobo pela realização de operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares, ordenação ou permissão de realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento e a liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. (...)



    No caso, por meio da análise do conjunto probatório, ficou demonstrada a existência dos atos ilegais narrados pelo Ministério Público, praticados de forma dolosa, como bem pontuou o juízo de origem, de forma percuciente e bem detalhada (...).



    Sob este prisma, por meio da análise efetuada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão independente com expertise para tanto, restaram comprovadas as ilegalidades perpetradas pelo réu, as quais não foram por ele infirmadas, tanto que a Câmara Municipal, acolhendo o parecer daquela, reprovou as contas do exercício de 2016. 



    Dessa forma, provada a materialidade. Mas vai além. 



    As ilegalidades supracitadas configuraram verdadeiro ato de improbidade administrativa, uma vez que foram praticadas por meio de conduta dolosa, com a nítida consciência e vontade de descumprir a lei visando beneficiar-se politicamente. 



    Isso porque o réu foi alertado por diversas vezes pelo TCE sobre a ilegalidade das medidas que vinham sendo adotadas, em virtude do descompasso com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o que demonstra que ele, desdenhando dos reiterados avisos, manteve-se no firme propósito de descumprir a lei, deixando de reduzir os gastos públicos e endividando enormemente e de forma irresponsável os cofres públicos. 



    Com efeito, o apelante permitiu o crescimento constante da dívida, não adotando medidas para reduzi-la, em observância ao disposto no artigo 1º, § 1º, da Lei Complementar n.º 101/001, mesmo tendo sido alertado, por 08 (oito) vezes, sobre possível descumprimento da norma fiscal citada (fls. 142 e 493/504). 



    E, mesmo diante dos alertas da Corte de Contas, continuou a efetivar gastos, aprofundando o déficit nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, sem a imprescindível cobertura monetária. 



    Neste ponto, além dos diversos alertas realizados pelo TCE, os quais não permitem acolher a alegação de ausência de dolo com especial fim de agir, não se pode deixar de observar que o apelante estava em seu último ano do mandato, o que corrobora com a tese do autor sobre a infringência consciente do princípio da legalidade. 



    Como se verifica dos autos, o ex-alcaide, após aumentar enormemente os gastos públicos, também violou a regra da publicidade e propaganda oficiais ao descumprir o disposto no art. 73, inciso VI e alínea ‘b’, da Lei n. 9.504/97, que proíbe aos agentes públicos, nos três meses que antecedem ao pleito eleitoral, ‘autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos’ municipais (inciso IV) e ‘realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos’ municipais ‘que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito’. (alínea ‘b’). 



    Fácil se constatar o motivo de tamanha irresponsabilidade fiscal em seu último ano de mandato, posto que, como consta dos autos, aquele fora candidato à reeleição no ano de 2016 (cf. Revista Época, em 25.09.2016, https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2016/09/disputa-em - tiete-faz-alckmin-virar-rival-de-temer.html). 



    Logo, fica claro que o aumento exorbitante da dívida pública em seu último ano de mandato, com violação, inclusive, à lei eleitoral, decorreu de sua vontade livre e consciente de obter vantagem política para si próprio, o que certamente ensejou a adoção de medidas mais favoráveis aos olhos do eleitor, mas desfavoráveis ao equilíbrio das finanças públicas. 



    Ora, diante de tantos alertas do TCE, é possível assentar que o réu agiu com má-fé, em especial, considerando o cenário fático à época, sendo evidente que deixou de adotar as medidas de contenção financeira porque estas certamente impactariam em sua imagem perante o eleitorado. 



    E, após o resultado negativo das urnas, não tendo sido reeleito, não buscou frear os gastos públicos, visto que o problema da gestão da dívida pública não mais seria de sua responsabilidade, mas da próxima gestão, como assim ocorreu, agindo com clara má-fé e deslealdade não apenas em relação ao seu adversário político, mas, e principalmente, em relação aos administrados, olvidando-se de que a gestão pública é transitória, incumbindo ao administrador procurar fazer a melhor gestão para aqueles que confiaram em sua pessoa ao dar-lhe o seu voto de confiança nas urnas.



    O gestor público deve sempre agir de forma impessoal e ter responsabilidade e compromisso com a coisa pública, posto que esta não lhe pertence, mas sim, à toda a população que, por meio do voto, confia a este a sua administração. 



    A inobservância dessa regra básica deixa clara a ignorância de tratar a coisa pública como se privada fosse, gerando desvios e desmandos administrativos tais como os verificados nesta ação. 



    A atuação do ex-alcaide, neste caso, demonstrou claramente a sua falta de compromisso com o eleitor e com a coisa pública que lhe fora confiada, evidenciando a sua má fé e más intenções ao pretender galgar o cargo político de Prefeito Municipal. 



    O mesmo se pode verificar pelo resultado orçamentário decorrente das escolhas conscientes do réu, o qual foi negativo em R$ 18.545.371,03 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e três centavos) e não tinha qualquer suporte em superávit financeiro anterior.



    Outrossim, o apelante ainda descumpriu deliberadamente com o disposto no artigo 42 da Lei Complementar n.º 101/2000, pois, mesmo alertado pela Corte de Contas, assumiu, nos últimos dois quadrimestres do mandato, despesas em montante superior ao valor disponível ao seu pagamento. 



    Neste ponto, vale citar o que bem pontuou a Exma. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, ‘dentre os preceitos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, encontra-se a proibição de que, nos últimos dois quadrimestres do mandato, o Órgão processa ao empenhamento de despesas em montante superior ao valor disponível ao seu pagamento’ (fls. 309), sendo que ‘os restos a pagar liquidados, que representam as despesas contraídas em exercícios anteriores, ainda pendentes de pagamento, somados aos empenhos liquidados ou seja, às despesas processadas e que não podem ser canceladas são levados em consideração nas duas faixas, exatamente para que se possa aferir a evolução endividamento’, motivo pelo qual ‘não é possível acolher a tese do Interessado de exclusão de despesas de exercícios anteriores ou quaisquer umas pendentes de pagamento, exatamente porque sendo levadas à consideração nas duas colunas, também são consideradas as disponibilidades existentes nos dois períodos’ (fls. 310). 



    É relevante notar que, em 30/04/2016, o Município de Tietê mantinha uma indisponibilidade financeira de R$ 1.569.711,49 (um milhão e quinhentos e sessenta e nove mil e setecentos e onze reais e quarenta e nove centavos), no entanto, encerrou o exercício com iliquidez de R$ 13.980.988,36 (treze milhões e novecentos e oitenta mil e novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) (fls. 142 e 311), ‘o que significa dizer que os compromissos assumidos a partir de então dentro do período demarcado pelo art. 42 da LRF, foram de tamanha envergadura, que ampliaram a posição de indisponibilidade financeira antes existente’ (fls. 311). 



    Por tais razões, antes os diversos alertas expedidos pelo Tribunal de Contas, claramente se constata que o apelante agiu conscientemente e com o fim deliberado em descumprir a lei de responsabilidade fiscal visando obter vantagem política para si.



    O apelante, ainda, deixou uma dívida relativa às contribuições previdenciárias no valor de R$ 3.213.018,13 (três milhões, duzentos e treze mil, dezoito reais e treze centavos), concernentes aos meses de maio a agosto de 08/2016, o que foi objeto de parcelamento perante o INSS, em dez prestações mensais, vigente até julho de 2017. (fls. 281). 



    E, se isso não fosse suficiente, inadimpliu os débitos previdenciários dos meses 10/2016, 11/2016 e 13º/2016, montante que teve ser quitado por seu sucessor em 31/03/2017, o que configura conduta patentemente ilegal, conforme esclareceu a D. Procuradora do Ministério Público de Contas: ‘a gravidade do desacerto reside, sobretudo, no desrespeito ao princípio da anualidade (art. 165, III e § 2º c.c. art. 167, I, ambos da CF/88, e arts. 2º e 34 da Lei 4.320/64), bem como na consequente expansão do endividamento de longo prazo, tal como se verifica no exercício sob análise, tendo em vista que houve majoração da dívida fundada em 20,25%, situação que pode comprometer a futura agenda de programas governamentais’ (fls. 281). 



    E nem se alegue que o inadimplemento de tais verbas não causaram prejuízo aos cofres públicos municipais em razão de seu parcelamento, posto que, conforme as informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal (fls. 571/574), verifica-se que a dívida relativa às multas e aos juros dos parcelamentos e pagamentos com atrasos ao INSS corresponderam a R$ 2.180.438,09, isso sem contar a atualização monetária (fls. 48, 50, 54 e 56), acréscimo este que onerou o contribuinte, o qual se deu pela política irresponsável adotada pelo apelante, que persistiu em reiteradamente violar a lei fiscal. 



    Assim, patente o dano ao erário causado pelo réu ao optar por não recolher oportunamente os valores relativos às contribuições previdenciárias, o que preenche o requisito da efetiva e comprovada perda patrimonial, exigência prevista na nova redação do caput do artigo 10 da Lei de Improbidade. 



    O que mais chama a atenção neste caso, é que, sendo o Município devedor junto ao INSS e tendo sido alertado por diversas vezes pelo TCE sobre o crescimento ilegal das despesas, ainda assim promoveu-se à abertura de créditos adicionais e à realização de transferências, com remanejamento e/ou transposição de despesas, em montante de R$ 34.391.871,69 correspondente a 24,18% da despesa fixada inicialmente. Neste ponto, mais uma vez o apelante inobservou as diretrizes orçamentárias, tendo em vista que procedeu à abertura de créditos orçamentários em percentual superior ao autorizado em lei, conforme exposto pelo autor (...).



    De fato, antes mesmo das alterações operadas na Lei n.º 8.429/92, a jurisprudência já seguia no sentido de que esta não se prestava a punir o mau administrador, mas o administrador ímprobo. 



    Contudo, no presente caso, ficou evidente não se tratar de inaptidão, mas de vontade livre e consciente do apelante em manter uma conduta de descaso com as finanças públicas, mormente ao final de seu mandato, claramente visando obter vantagem política a seu favor, o que demonstra inexoravelmente o dolo no agir, caracterizando o ato de improbidade.



    O apelante escolheu voluntariamente descumprir reiteradamente a legislação, aumentando exorbitantemente os gastos públicos em seu mandato, principalmente no último ano quando disputava a reeleição, o que evidencia que agiu de má fé e de forma aética e desleal para com a gestão sucessora, configurando o dolo específico em sua atuação. 



    Não se preocupou com o aumento da dívida, inclusive, fomentando-o por meio de abertura de créditos adicionais, deixou de adimplir débitos, o que claramente dificultou o mandato do próximo alcaide e a realização das políticas públicas e, por consequência, foi desleal com aqueles que lhe confiaram o voto. 



    Portanto, não restam quaisquer dúvidas de que o apelante agiu dolosamente, de forma deliberada, com o fim especial de violar os princípios da legalidade, da eficiência e da moralidade, bem como a legislação fiscal para o fim específico de obter vantagem política a seu favor. 



    Nesse sentido, em casos análogos em que houve alertas reiterados do TCE, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça: (...).



    Por fim, constata-se que as penalidades aplicadas na r. sentença observaram a proporcionalidade e a razoabilidade, não havendo justificativa para alteração do que ali se decidiu. Destarte, mantém-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 8-34, e-doc. 120).



    6. A análise do contexto fático-jurídico apresentado neste processo revela que o Tribunal de origem concluiu ser possível afirmar a existência do elemento subjetivo específico na conduta imputada ao agravante.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias e acolher os argumentos do agravante sobre a configuração do elemento subjetivo, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPRAS DIRETAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO SEM FINALIDADE PÚBLICA. ART. 10 DA LEI N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.529.049-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023).



    7. Improcedente a alegação de contrariedade ao inc. LXXIV do art. 5º da Constituição da República, porque o Tribunal de origem julgou “prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista o disposto no artigo 23-B da Lei n.º 8.429/92, o qual afasta o imediato pagamento do preparo recursal” (fl. 8, e-doc. 120).



    Descabe cogitar-se de ofensa constitucional à norma indicada, porque a Desembargadora relatora do voto condutor do acórdão recorrido não apreciou o mérito da controvérsia relativa à concessão da gratuidade de justiça. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora